Tribunal: TJPA
Processo: 0800897-57.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800897-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SUPERMERCADO BAC LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por SUPERMERCADO BAC LTDA contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado em face da rejeição da Exceção de Pré-Executividade, por ausência de prescrição intercorrente na execução fiscal originária. A parte agravante alegou inércia da Fazenda Pública e ineficácia de cautelar fiscal extinta sem resolução de mérito como causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada contra a empresa agravante; (ii) estabelecer se o redirecionamento da execução aos sócios e o ajuizamento de ação cautelar fiscal são suficientes para afastar a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente não se configura quando o redirecionamento da execução a terceiros ocorre somente após o reconhecimento judicial de indícios de fraude, nos termos do princípio da
actio nata
, que fixa o termo inicial do prazo prescricional a partir da ciência do ato ilícito.

A Fazenda Pública não permaneceu inerte, tendo ajuizado ação cautelar fiscal, requerido medidas constritivas e diligenciado pelo prosseguimento da execução, o que afasta o requisito da inércia essencial à caracterização da prescrição intercorrente.

A demora na tramitação processual e na apreciação de pedidos formulados pela exequente é atribuída ao funcionamento do Judiciário, incidindo, portanto, a Súmula 106 do STJ, segundo a qual "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.".

O ajuizamento de ação cautelar fiscal, ainda que extinta sem resolução de mérito, é suficiente para interromper o prazo prescricional, conforme o art. 202, I, do Código Civil, desde que demonstrada a intenção de satisfação do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente não se configura quando o redirecionamento da execução fiscal ocorre somente após o reconhecimento judicial de indícios de fraude, aplicando-se o princípio da
actio nata
.

A atuação diligente da Fazenda Pública, com requerimentos processuais e ajuizamento de ação cautelar, afasta a caracterização da inércia exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A extinção da ação cautelar fiscal sem resolução de mérito não impede a interrupção do prazo prescricional, desde que comprovado o intuito de cobrança do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, IV, "a" e "b"; CC, art. 202, I; CTN, art. 135, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.106.366/RS, rel. Min. Francisco Falcão, S1, j. 10.06.2020, DJe 26.06.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.211.256/MG, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, REsp 1.441.014/BA, rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 23.09.2014, DJe 12.12.2014.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 06/10/2025 a 14/10/2025
,
à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto por SUPERMERCADO BAC LTDA contra a decisão monocrática proferida em ID nº 26361450, que, nos autos do Agravo de Instrumento manejado em face da decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA, negou provimento ao recurso e manteve a rejeição da Exceção de Pré-Executividade, por entender ausente a prescrição intercorrente no bojo da execução fiscal originária.

A decisão agravada, proferida com fundamento nos arts. 932, IV, "a" e "b", do CPC, concluiu pela não configuração da prescrição intercorrente, com base: (i) na incidência do princípio da actio nata em razão da constatação de indícios de fraude apenas em 21/10/2024; (ii) na ausência de inércia da Fazenda Pública, que teria tomado providências úteis; e (iii) na aplicação da Súmula 106 do STJ, diante da mora atribuída ao próprio juízo de origem.

Em suas razões recursais (ID nº 27106002), a parte agravante sustenta, em síntese: (i) que houve desídia da Fazenda Pública, que desde 2017 não teria promovido qualquer diligência executória relevante, nem indicado bens penhoráveis; (ii) que a mera petição não suspende ou interrompe o prazo, nos termos do REsp 1.340.553/RS; (iii) que a jurisprudência do STJ reforça que é ônus da exequente o impulso processual; (iv) que a ação cautelar, posteriormente extinta sem resolução do mérito, não tem o condão de interromper a prescrição. Ao final, requereu a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo colegiado para reconhecer a prescrição intercorrente e determinar a extinção da execução fiscal.

Em contrarrazões colacionadas ao ID nº 28608016, o ESTADO DO PARÁ defendeu a manutenção da decisão agravada, aduzindo: (i) a inaplicabilidade da prescrição intercorrente, pois a paralisação do feito adveio de atos judiciais e do mau funcionamento da justiça, nos termos da Súmula 106 do STJ; (ii) que a exequente, ao ser intimada, apresentou manifestação para o prosseguimento do feito; e (iii) que o ajuizamento da Ação Cautelar Fiscal, ainda que posteriormente extinta, foi suficiente para interromper a prescrição, nos moldes do art. 202, I, do Código Civil e da jurisprudência do STJ. Ao final, pugnou pelo desprovimento do agravo interno.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os requisitos de admissibilidade.

A decisão recorrida tem a seguinte conclusão:

“Assim, não há como imputar desídia ao ente exequente, pois este não se manteve inerte e tomou as providências necessárias dentro do prazo razoável. Logo, não se verifica a prescrição intercorrente, devendo a execução fiscal prosseguir regularmente.

Diante do exposto, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por não se verificar a ocorrência de prescrição intercorrente no presente feito, nos termos da fundamentação.”

A controvérsia recursal cinge-se à ocorrência de prescrição intercorrente na execução fiscal originária e à correção da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Conforme a decisão monocrática, a execução fiscal foi ajuizada em 07/05/2013, com despacho citatório em 28/05/2013. A citação da empresa agravante restou infrutífera em 17/07/2013. A Procuradoria-Geral do Estado foi intimada em 19/01/2015, tomando ciência da ausência de localização do devedor. Nos termos do Tema 566 do STJ, o prazo de um ano de suspensão do feito expirou em 19/01/2016, iniciando-se o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, que, em tese, se consumaria em 19/01/2021.

Entretanto, a decisão monocrática destacou o ajuizamento da Ação Cautelar Fiscal nº 0812644-25.2021.8.14.0006 em 16/09/2021, na qual foram deferidas medidas constritivas e de redirecionamento da execução aos sócios em 21/10/2024, com fundamento em indícios de fraude fiscal.

Nesse contexto, aplica-se o princípio da actio nata, segundo o qual a pretensão executiva dirigida aos sócios somente se aperfeiçoa com a ciência inequívoca da fraude ou da dissolução irregular. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente citado na decisão monocrática, entende que o prazo prescricional não corre enquanto o ente público não tem conhecimento da conduta fraudulenta. Assim, a decisão judicial de 21/10/2024, que reconheceu os indícios de fraude, estabelece o marco inicial para a pretensão executiva contra os sócios, afastando a prescrição intercorrente para este polo passivo. Esta hipótese se distingue da sistemática geral fixada no Tema 566 do STJ, pela incidência da actio nata.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. REANÁLISE DA PRESCRIÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. I - No REsp n. 1 .201.993/SP,
Tema Repetitivo n. 444
, que tratou da prescrição para o redirecionamento da execução fiscal, no prazo de 5 anos, contados da citação da pessoa jurídica, ficou assentado que o referido prazo é contado a partir da diligência da citação da pessoa jurídica, quando o ato ilícito é anterior à citação. II - Quando o ato ilícito é posterior à citação da pessoa jurídica, o termo inicial do prazo prescricional, para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário, sendo do fisco o ônus de demonstrar a referida prática . III - Em quaisquer dos casos para a decretação da prescrição, é necessário que seja demonstrado que a Fazenda Pública permaneceu inerte pelo prazo prescricional. IV - Do referido julgado repetitivo, extrai-se a aplicação da teoria da actio nata, pela qual o prazo prescricional se inicia com a ciência do ato danoso, bem assim o entendimento de que a prescrição decorre da inércia do titular da pretensão não exercida. V - Em atenção às teses apresentadas no REsp n. 1 .201.993/SP, Tema Repetitivo n. 444, para que a análise da prescrição seja realizada, deve se perquirir se, na hipótese dos autos, houve demonstração inequívoca dos atos previstos no art. 135 caput, do CTN, cujo ônus deve ser imposto à Fazenda Pública e, se houve inércia do credor no período que se seguiu à citação da empresa ou ao ato ilícito . VI - Neste panorama, observado que, no circunlóquio fático delineado no acórdão proferido pelo Tribunal a quo, não se encontram as informações necessárias para a análise da ocorrência da prescrição, impõe-se a devolução do feito para que seja realizada a análise do fenômeno, de acordo com o conjunto probatório dos autos e, com base nas premissas acima referidas. VII - Embargos de divergência providos para determinar a devolução dos autos ao Tribunal a quo. (STJ - EREsp: 1106366 RS 2010/0079354-1, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 10/06/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/06/2020)”

Ademais, a decisão monocrática afastou a inércia do exequente, aplicando a Súmula 106 do STJ. Foi constatado que a Fazenda Pública formulou sucessivos requerimentos de citação, constrição patrimonial e redirecionamento, e que a demora na apreciação de tais pedidos pelo juízo de origem não pode ser imputada ao exequente.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

2. No caso dos autos, ficou efetivamente demonstrado que o credor tomou todas as medidas necessárias para imprimir andamento ao feito, não se caracterizando desídia ou inércia na condução do processo.

3. O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os arestos, tampouco a interpretação divergente recebida pela jurisprudência pátria.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.211.256/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023)”.(Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO. ÚLTIMA DILIGÊNCIA QUE COMPETIA AO SERVIÇO CARTORIAL FORENSE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 106/STJ. VALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Enquanto não houver interrupção do prazo prescricional, o que se tem é a consumação da prescrição ordinária, nos termos do art. 174 do CTN. Inaplicabilidade do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (AgRg no REsp 1210519/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 10/02/2011).

2. Configurada a culpa da máquina judiciária pela demora na citação, aplicável o comando previsto na Súmula 106/STJ, segundo a qual, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

3. Caso em que o processo ficou paralisado de 21/01/1999 até 04/12/2008, aguardando apreciação, pelo juízo da causa, de petição do órgão fazendário, revelando-se desinfluente, na espécie, a inação da parte exequente em reiterar o pleito formulado nessa mesma petição.

4. A discussão posta nos autos se resume à valoração que o Tribunal de origem fez acerca de fatos desenganadamente incontroversos. Não incidência do óbice previsto na Súmula 07/STJ. Precedentes.”

5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp 1441014/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 12/12/2014).”

A análise dos autos demonstra que o Estado do Pará não se manteve inerte, tendo tomado as providências necessárias dentro do prazo razoável, não havendo, portanto, desídia a ele imputável.

Por fim, a alegação do Agravante de que a Ação Cautelar Fiscal foi extinta sem resolução de mérito e, portanto, não poderia ser considerada como marco interruptivo ou suspensivo da prescrição, não prospera. O ajuizamento de qualquer demanda que tenha por objetivo a satisfação de um direito, ainda que posteriormente julgada ineficaz, é suficiente para interromper o prazo prescricional, conforme o art. 202 do Código Civil.

A propositura da ação cautelar fiscal, mesmo que extinta sem resolução de mérito, demonstra a diligência da Fazenda Pública na busca pela satisfação do crédito, o que, em conjunto com o princípio da actio nata para o redirecionamento, reforça a tese da não ocorrência da prescrição intercorrente.

Assim, os fundamentos da decisão monocrática estão em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis, não havendo razões para sua reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão monocrática (ID 26361450), confirmando o indeferimento liminar da tutela de urgência pleiteada pelo agravante.

É como voto.

Belém, 06 de outubro de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/10/2025